Tribunal: TCU
Processo: 021.955/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário decorrente de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários de Salário Maternidade (conhecida como "Operação Maternidade").

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativa à concessão irregular de benefícios previdenciários ocorrida na agência da Previdência Social Cidade Dutra/SP. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento nos princípios da racionalização administrativa e da economia processual; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao órgão instaurador da TCE e ao responsável; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.